Tribunal: TJBA
Processo: 8140233-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8140233-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA APELADA: MAGALI DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ANALICE SOUZA DA CRUZ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTORSÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ÁREA DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. SÚMULA 479, DO STJ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8140233-24.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante Banco Bradesco S/A e como apelado Magali Dias dos Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Data registrada no sistema.